Tribunal: CARF
Processo: 13782.720307/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720307/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JULIENE NOVAES DE PAULA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, contra Lançamento de Ofício no
2011/929555301666561 relativo ao Exercício de 2011 Ano Calendário 2010 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 20.356,97 , sendo R$ 10.273,00 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720307/2013-45
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720307/2013-45

Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 7.704,75 de
Multa de Ofício e de R$ 2.379,22 de Juros de Mora, calculados até 29/11/2013,
conforme Notificação de Lançamento fls. 50/55.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 52/53, versando sobre a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 22/11/2013 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 56, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/03
em 19/12/2013, onde consta:
“A glosa dos recibos de gastos com saúde do seu dependente Enrico Novaes no
Exterior não tem amparo legal, uma vez que o recibo foi anexado. Entretanto, nesta
data estamos também enviando a tradução com cópia autenticada, onde consta o nome
do beneficiário dos serviços médicos e valores quitados no exterior.”(fl. 02) “...Os
valores gastos com a Empresa no exterior Nishi Nigata Chuo National estão anexados
juntamente com a tradução, bem como o pagamento foram efetuados através do cartão
de crédito.” (fl. 03)
“Os pagamentos do Plano de Saúde estão anexados o comprovante da Unimed Rio,
bem como da Unni Adm. de Benefício Ltda, porém a cooperativa de serviços é tão
somente a Unimed Rio Coop. de Serviços Médicos.” (fl. 03)
“A glosa do recibo da empresa Assist-Card do Brasil Ltda, foi incluída como despesas
médicas conforme orientação da própria empresa...”(fl. 02) “...foram devidamente
pagos através do cartão de crédito...” (fl. 03)
A interessada anexou aos autos documentação constante das fls. 11/40.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720307/2013-45

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas
“Glosa do valor de R$ 37.724,24 , indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua deddução,
conforme abaixo discriminado.” (fl. 52)
Nome de Beneficiário
CPF/CNPJ
Código
Valor Glosado
Nishi Niigata Chuo National Hospital

022
R$ 33.117,95
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
42.163.881/0001-01
026
R$ 978,99
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
42.163.881/0001-01
026
R$ 581,64
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
42.163.881/0001-01
026
R$ 581,64
Assist Card do Brasil Ltda
00.027.571/0001-10
026
R$ 2.464,02
Cabe neste momento a transcrição dos art. 73o (caput) e art. 80o constantes do Decreto
no 3000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).(grifei)
...................................................................................................................................
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento. (grifei)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720307/2013-45

Neste momento cabe a análise das cópias de documentos anexados aos autos pela
interessada.
Consta às fls. 12/24, cópia de documentação pertinente a despesa médica declarada pela
impugnante junto ao prestador pessoa jurídica Nishi Nigata Chuo National Hospital no
valor de R$ 33.117,95 pertinente a seu dependente Enrico Novaes, constante à fl. 45 de
sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 42/47).
A interessada anexou às fls. 12 e 16, cópias de recibos no idioma japonês, cópias estas,
traduzidas para o idioma pátrio, fls. 14/15 e 18/19, em atendimento ao § 6o, do art. 129
da Lei no 6.015/73 (documentos traduzidos por Tradutores Públicos e Intérpretes
Comerciais), devendo portanto produzir os efeitos legais a que se destinam.
Ocorre porém, que na cópia do recibo traduzido às fls. 14/15, consta ao pé da página 14:
“Seguro: Total do Encargo Fora do Seguro: 150.000 yens ; Valor do Encargo do
Seguro: 1.350.000 yens ; Valor Total do Recibo: 1.500.000 yens.” De igual forma,
consta ao pé da página 18: “Seguro: Valor do Encargo: 35.380 yens ; Total do Recibo:
35.380 yens.”
Às fls. 20/24, a impugnante anexou cópias de extratos de cartões de crédito em seu
nome, da bandeira Itaú Card (fls. 20/21), American Express (fl. 22), Santander Platinum
(fl. 23) e Ouro Card Visa International (fl. 24), com os quais pretende comprovar o
pagamento da despesa médica no exterior, declarada junto a pessoa jurídica Nishi
Nigata Chuo National, no Japão.
Ocorre porém, que como consta dos recibos traduzidos às fls. 14/15 e 18/19, da quantia
paga pela contribuinte a pessoa jurídica Nishi Nigata Chuo National no Japão em
29/11/2010, cerca de 90% estaria coberta por Seguro em nome do paciente, seu filho
Enrico Novaes. Não consta do presente processo, documentação alguma que confirme
ter a interessada sido ou não ressarcida da quantia paga pelo Seguro em questão.
Face ao exposto, o valor não coberto pelo referido Seguro, de 150.000 yens (fl. 14),
seria o único valor passível de ser acatado, com base no Recibo de Pagamento (fls.
14/15), datado de 29/11/2010 (carimbo do Hospital). Com base no Decreto no 3.000/99,
em seu art. 80 § 2o, o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do
pagamento seria o dia 15/10/2010 (sexta feira). Com a conversão, o valor em dólares
americanos em 15/10/2010 foi de US$ 1.841,18 que convertidos em reais na mesma
data, dão um total de R$ 3.055,62 (de acordo com o sítio na internet do Banco Central
do Brasil). Logo, o valor da glosa deve ter seu valor alterado de R$ 33.117,95 para R$
30.062,33 (R$ 33.117,95 – R$ 3.055,62 = R$ 30.062,33).
Consta às fls. 33/40, cópia de documentação pertinente a despesa médica declarada pela
impugnante junto ao prestador pessoa jurídica Assist Card do Brasil Ltda CNPJ
00.027.571/0001-10 no valor de R$ 2.464,02 , constante à fl. 46 de sua Declaração de
Ajuste Anual (fls. 42/47).
A interessada anexou cópia de recibo (fl. 33) datado de 20/10/2010, cópia de e-mail (fl.
34), e extrato com “condições particulares, limites e topes” dos serviços e seguros (fls.
35/40). Ocorre porém, que em pesquisas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, verificou-se que de acordo com o CNAE (Cadastro Nacional de Atividades
Econômicas) da pessoa jurídica em questão, não consta a atividade de prestação de
serviços médicos. Logo não pode ser acatada a dedução pleiteada pela interessada, por
expressa disposição legal.
Finalmente, consta às fls. 26/31, cópia de documentação pertinente a despesa médica
declarada pela impugnante junto ao prestador pessoa jurídica Unimed Rio Cooperativa
de Trabalho Médico do Rio de Janeiro CNPJ 42.163881/0001-01 nos valores de (R$
1.631,65 + R$ 969,40 + R$ 969,40) constantes às fls. 45/46 de sua Declaração de Ajuste
Anual (fls. 42/47).
Consta à fl. 08 da Notificação de Lançamento em análise, que dos valores acima
declarados pela impugnante, (R$ 652,66 + R$ 387,76 + R$ 387,76) já foram acatados
pela Autoridade Lançadora (Comprovante à fl. 28, referente aos meses de janeiro e
fevereiro de 2010). Restam a comprovar (R$ 978,99 + R$ 581,64 + R$ 581,64). Com a
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720307/2013-45

cópia de Comprovante de valores pagos em 2010 (meses de março, abril e junho)
emitido à fl. 26, pela Unimed Rio CNPJ 42.163.881/0001-01 restou comprovada a
despesa médica junto ao Plano de Saúde Unimed pertinente a contribuinte e a seus
dependentes Enzo Novaes e Enrico Novaes. Logo deve ser cancelada a glosa efetuada
pela Fiscalização.
Em função da análise efetuada, deve a infração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas ter seu valor de glosa alterado de R$ 37.724,24 para R$ 32.526,35 (R$
37.724,24 – R$ 3.055,62 – R$ 978,99 – R$ 581,64 – R$ 581,64 = R$ 32.526,35)
Conclusão
O Demonstrativo a seguir refere-se ao cálculo do Ajuste Anual para o Exercício de 2011
Ano Calendário 2010 considerando-se a análise acima, pertinente a infração de Dedução
Indevida de Despesas Médicas, constante da Notificação de Lançamento no
2011/929555301666561 de fls. 50/55 do presente.
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados, fl. 47
108.947,09
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas, fl. 47
66.052,31
4) Glosas de Deduções Indevidas, fls. 52/53
32.526,35
5) Previdência Oficial sobre o Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
75.421,13
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
12.427,46
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/ Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
11) Imposto devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA), fl. 47
3.003,17
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
15) Saldo de Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
9.424,29
16) Saldo de Imposto a Pagar Declarado, fl. 47
580,71
17) Imposto já Restituído, fl. 54
0,00
18) Imposto Suplementar (código de receita 2904)
8.843,58
Obs.: Valores em Reais

Em função da análise efetuada, voto por julgar a impugnação da contribuinte
Procedente em Parte, razão pela qual deve ser mantido o credito tributário constante do
Demonstrativo acima, sendo R$ 8.843,58 a título de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar (código de receita 2904), acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros
Legais de acordo com a legislação vigente.
Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fisher - Relator

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.094 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720307/2013-45

Fl. 121
DF CARF MF
Original